Tribunal: TJDFT
Processo: 0721600-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. INEFICAZ E DESNECESSÁRIA. ALIMENTADA MULHER ADULTA COM FORMAÇÃO TÉCNICA. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ANUÊNCIA DA CREDORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Por força do art. 5o, inciso LXVII, da Constituição Federal a prisão civil só é admitida quando ocorrer inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia. No mesmo sentido é o disposto no art. 528, § 2o, do CPC, “Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento” da obrigação de pagar alimentos.
2. No presente caso, a alimentada é uma mulher adulta, com 28 anos de idade, que possui formação em curso técnico. Sendo assim, revela-se possível a cobrança dos alimentos em atraso por meio do rito da penhora, não se justificando a decretação da prisão do devedor, medida de caráter excepcional e extrema.
3. Inadmissível a homologação do acordo proposto pelo agravante/executado, diante da recusa expressa da alimentada consignada nos autos.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.